Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-28.2023.8.11.0028
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA RURAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada quando comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000484-28.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 005.881.241-50 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023